Tribunal: TJMT
Processo: 1021718-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021718-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (IMPETRANTE), 1ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RENAN CAVALCANTI - CPF: 773.868.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MOREIRA CASTRO - CPF: 321.180.821-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA —
DO DECRETO CONSTRITIVO
— PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA APTA A ENSEJAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente, especialmente quando considerados seus predicados pessoais favoráveis, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021718-53.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. MARCO ANTÔNIO CONFESSOR AGUINEL

PACIENTE:

RUBENS MOREIRA CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1005321-74.2023.8.11.0013 (PJe), pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Após narrar brevemente o contexto fático e defender que nenhum armamento foi apreendido na posse do paciente, pois o revólver estava com o também conduzido
Renan Cavalcanti
, ao passo que a pistola com os carregadores se encontravam na caminhonete em que ambos trafegavam; sustenta o impetrante, a título de coação ilegal, a
ausência de motivação idônea
para a imposição da medida cautelar extrema, argumentando não estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente
, ensejo em que pontua, por derradeiro, ter sido a
prisão preventiva decretada de ofício
, após manifestação favorável do Ministério Público pela liberdade provisória ao beneficiário deste
writ
.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja agraciado com a
liberdade provisória
, com ou sem a imposição de providências acautelatórias diversas da prisão; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, com a consequente concessão em definitivo da presente ação de dignidade constitucional.

O
writ
veio instruído com a documentação eletrônica anexada no ID 182376672 e ID 182376674, posteriormente complementada pelos documentos de ID 182553671 e ID 182553672.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 182595199), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 183356687.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, antes que seu parecer aportasse no caderno processual, o d. causídico requereu a juntada de nova documentação, encontradiça do ID 183555177 ao ID 183555198.

Instada a se manifestar, a Cúpula Ministerial opinou pela
concessão parcial

da ordem
, com vistas à concessão de liberdade provisória ao custodiado, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas
(ID 186240180).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
RUBENS MOREIRA CASTRO
foi
preso em flagrante delito
em
13/09/2023
,

em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelos fatos
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, ensejo em que se imputou ao paciente a prática das condutas criminosas previstas pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, tendo sido também denunciados, nos mesmos termos,
Renan Cavalcanti
e
Alessandro Moreira Castro
.

Dito isso, extrai-se da exordial acusatória que os três réus, em datas anteriores e especificamente no dia
13/09/2023
, na propriedade rural denominada
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora
, situada na Rodovia BR-174, km 308, no município de Pontes e Lacerda/MT,
utilizando-se de armas de fogo
,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

Ademais, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar foi acionada, com informações de uma suposta invasão à referida propriedade rural, pelo que uma guarnição se deslocou ao local, vindo a abordar
Renan
, que
portava 01 (um) revólver Rossi, de calibre .38, com seis munições intactas do mesmo calibre
.

Ato contínuo, após averiguações no interior da caminhonete
Amarok
, placa OAZ 6I79, foram encontrados também
01 (uma) pistola Taurus, de calibre .9mm, e 28 (vinte e oito) munições intactas do mesmo calibre
.

Em investigações, descortinou-se que os armamentos no interior do automóvel pertenciam a
Alessandro
, estando, todavia, na data, sob a responsabilidade do paciente
RUBENS
, em desacordo com a legislação vigente. Por esses fatos,
RUBENS
e
Renan
foram presos em flagrante delito, vindo a d. autoridade judiciária posteriormente a decretar, em
23/09/2023
, a prisão preventiva de
Alessandro
, que não se encontrava no local no momento da abordagem policial.

Homologada
a prisão em flagrante pelo d. juízo
a quo
, a i. Defesa requereu a concessão de liberdade provisória a ambos os custodiados, enquanto o i. representante do
parquet
se manifestou favoravelmente à concessão de liberdade provisória a
RUBENS
, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas; e requereu a prisão preventiva de
Renan
.

A d. autoridade judiciária, por sua vez,
decretou a prisão preventiva de ambos os flagranteados.

Nesse contexto, o d. causídico impetrante, consoante já relatado, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, tanto por
inexistência dos requisitos autorizadores do claustro preventivo
, em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, bem como das
circunstâncias do caso
; quanto por se tratar de
prisão preventiva decretada de ofício
, por ter o i. representante do
parquet
se manifestado favoravelmente à concessão de liberdade provisória ao paciente, condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio,
afasto
a alegação de que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada de maneira
oficiosa
, uma vez que, muito embora o i. representante do
parquet
tenha, com efeito, inicialmente se manifestado pela concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, posteriormente aportou aos autos do APFD n. 1005321-74.2023.8.11.0013, em
18/09/2023
,
representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos três denunciados
, ensejo em que o i. representante do
parquet
se manifestou
favoravelmente
ao claustro preventivo de
todos os réus
(ID 129793749); circunstância que, a meu ver,
afasta a aventada ilegalidade.

Dito isso, verifico que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa armada
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, em
04/10/2023
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo ao paciente, sua
imprescindibilidade
, face à
gravidade concreta da conduta
imputada ao custodiado, bem como diante do risco de
reiteração delitiva
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“
A
garantia da ordem pública
como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o representado não seja segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes.

[...] É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública
.

Tal se infere, sobretudo, das
circunstâncias da empreitada criminosa
, conforme supramencionado:
1) presença de numerosos indivíduos em invasão à propriedade privada
— no B.O nº 2023.252069 mencionam-se cerca de 10 (dez) pessoas (id. 128985363);
2) Encontravam-se fortemente armados
sem qualquer porte para autorizá-los;
3) Afirmam estar realizando serviço de segurança, todavia, o fazem mediante uso de armas de fogo das quais não possuem porte
, o que é ilógico;
4) Afirmam prestar o referido serviço de segurança para um indivíduo que não comprovou a propriedade do local e que, aparentemente, é desconhecido dos reais proprietários — donde infere-se que, ainda que se presuma a boa-fé dos custodiados, aceitar um serviço nestas condições é absolutamente imprudente
.

Acaso não bastasse,
mostra-se insofismável a reiteração delitiva dos autuados, tendo em vista que — conforme pontuado inúmeras vezes pela testemunha Marcus, e conforme disposto nos B.Os juntados a este feito — nas últimas semanas ocorreram diversas invasões praticadas pelos flagrados que, aliás, (ao que tudo indica) exercem papel de liderança perante os demais agentes, e acessam o local mediante arrombamentos, desmatamento, etc
.

[...] Lado outro, registro que
muito embora o flagrado RUBENS MOREIRA CASTRO não ostente antecedentes criminais, tal circunstância, de per si, não se presta a afastar sua periculosidade. Realmente, todo o exposto acima quanto a gravidade concreta do delito e a provável reiteração delitiva (quanto aos fatos ora apurados) se lhe é aplicável, de forma que perfeitamente demonstrado que seu estado de liberdade põe em risco a ordem pública
”.

(ID 182376672 - Págs. 219-220). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, entendo a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os
motivos
que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter RUBENS apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, no âmbito da
gravidade concreta
da conduta imputada ao custodiado, deve-se considerar, de um lado, que, a despeito das severas circunstâncias trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora,
RUBENS
foi preso em flagrante delito exclusivamente por
posse ilegal de arma de fogo
, vindo a ser posteriormente denunciado também pelo delito de
associação criminosa armada
,
inexistindo
, portanto, investigações conclusivas acerca de seu envolvimento — e em que grau, por quais meios — com as pretéritas infrações relatadas pelas testemunhas e vítimas, consistentes em invasões, arrombamentos, desmatamento, ameaças etc.

Com efeito, a análise do B.O. n. 2023.252069, registrado em
05/09/2023
, revela a comunicação de que 10 (dez) homens teriam invadido a propriedade rural, mediante o arrombamento de um cadeado, e desmatado parte da reserva legal, sem, todavia, apontar a identificação dos suspeitos (ID 182554656 - Págs. 6-7).

De igual forma, o B.O. n. 2023.257741, registrado em
11/09/2023
, narra interação travada entre
Marcus
, gerente da fazenda, e o codenunciado
Renan
, ensejo em que
Renan

“
disse ao comunicante que, o mesmo trabalha para uma empresa de segurança, que é policial, e que
estava ali para fazer a segurança da propriedade, o que o contratante se chama Alex, informando ainda seu número para contato: 67 98447-0212
. Que havia comprado seis mil hectares de José Balbino no ano de 2016; que
Renan ainda disse que iria conversar com seu patrão, informando as informações passadas pelo comunicante; que ambos estavam armados, embora, em nenhum momento houve ameaça
” (ID 182554656 - Pág. 9). — Destaquei.

Por último, o B.O. n. 2023.260090, registrado em
13/09/2023
, e referente aos fatos
sub judice
, narra que os policiais, ao abordarem
Renan
, solicitaram seu documento de identificação, pelo que constaram se tratar de policial reformado, não possuidor de porte de arma de fogo.

Conforme se extrai dos autos, “
questionado acerca das armas que estavam de posse dele,
relatou que estava fazendo segurança na propriedade e que o revólver em sua cintura não possuía registro e que a pistola que estava no carro é de Alessandro Moreira Castro e que é registrada como arma do acervo de CAC
(caçador, atirador e colecionador), contudo o mesmo não estava lá. Dessa forma foi dado ordem de prisão a
Renan
, que foi algemado no intuito de proteção a todos da guarnição
” (ID 182376672 - Pág. 13).

Por sua vez,
RUBENS
foi conduzido pelos agentes policiais em razão do armamento encontrado na caminhonete compartilhada com
Renan
, tendo os policiais militares encontrado o paciente a cerca de 300 (trezentos) metros do local, na companhia de dois cidadãos bolivianos. Aos policiais,
RUBENS
relatou ser irmão de
Alessandro
, que seria o legítimo proprietário do imóvel rural em questão, inclusive apresentando uma escritura pública declaratória nesse sentido (ID 182376672 - Pág. 13).

Nesse contexto, entendo que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita aos tipos penais a ele imputados
[posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa armada], já tendo o c.
Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, consolidado seu entendimento de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Dito isso, devem ser ainda consideradas as
condições pessoais do paciente
, que conta com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, possui residência fixa, trabalha como agropecuarista de maneira autônoma, e
não possui quaisquer antecedentes criminais
.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente coloca em risco a paz social, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RUBENS MOREIRA CASTRO
, tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA

por medidas cautelares do
art. 319 do CPP
,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventuais outros motivos para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023